Tribunal: TRF3
Processo: 5030411-52.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementação das informações apresentadas, determinando a expedição de novo ofício à Operadora Vivo para que, no prazo de 10 dias, “forneça os dados cadastrais de todos os interlocutores que mantiveram comunicação com os terminais em relação aos quais houve a quebra de sigilo telefônico”. Quanto à necessidade de juntada de mensagens de texto, e-mail e qualquer troca de dados provenientes da internet, foi determinado só o registro histórico de tais dados, que constariam na resposta de fl. 360.

Ressalta que, mesmo sem a obtenção dos dados, a autoridade coatora teria designado audiência de instrução e julgamento.

Suscita ilegalidade na obrigação do paciente oferecer defesa prévia sem o acesso a todo o material obtido na quebra de sigilo de dados telefônico e telemático. Também considera existir ilegalidade no indeferimento do pedido defensivo de se expedir novo ofício à Operadora Vivo S/A nos exatos termos daquilo que se decretou na medida cautelar de no 001375-48.2017.403.6005.

Em face de tais teses, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, de forma que o feito deve ser anulado a partir da

Inteiro teor:
97/789)

5030411-52.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática do delito do artigo 35, caput, c/c artigo 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006. Foi, ainda, denunciado, por duas vezes, pela prática, em tese, do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei de Drogas.

2. A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa não se sustenta.

3. Apesar das alegações do impetrante, o juízo a quo não violou a possibilidade do paciente de exercer a sua defesa. Ao contrário, determinou em mais de uma ocasião a expedição de ofício à Operadora Vivo para que todas as informações fossem juntadas à ação penal.

4. Além disso, cabe ao magistrado a missão de presidir o processo e decidir sobre a oportunidade e conveniência das diligências requeridas, devendo evitar a prática de atos processuais inúteis, que venham a procrastinar o feito, retardando a prestação da tutela jurisdicional requerida e bem assim zelar pela celeridade do julgamento.

5. E, de acordo com a decisão ora impugnada, o magistrado de primeiro grau ressaltou que não existiria qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório do paciente, uma vez que os elementos que fundamentam a inicial acusatória já estariam devidamente juntados aos autos.

6. A incursão no tema da necessidade da realização de provas é, a princípio, inviável de ser operada na estreita via do habeas corpus, pois aqui se veda a perquirição aprofundada de elementos probatórios.

7. A alegação de excesso de prazo também resta afastada.

8. Constrangimento ilegal não configurado.

9. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5030411-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: PAULO CEZAR TAVARES

IMPETRANTE: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS9632-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5030411-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: PAULO CEZAR TAVARES

IMPETRANTE: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS9632-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Renê Gonçalves do Amaral, em favor de PAULO CEZAR TAVARES, contra ato imputado ao Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS, nos autos de no 0000258-51.2019.4.03.6005.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo violação em seu direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que foram designadas audiências para as datas de 25.11.2013, 03.12.2019 e 09.12.2019, sem que diligências probatórias requeridas oportunamente fossem deferidas.

Aduz que houve autorização judicial de quebra de sigilo telefônico e telemático do paciente nos autos de no 001375-48.2017.4.03.6005, tendo sido decretado o afastamento de seu sigilo comunicacional para que a Operadora de Telefonia disponibilizasse em mídia digital e envelope lacrado “o histórico de chamadas, de mensagens de texto, de e-mail, e de qualquer troca de dados provenientes da internet, efetuados e recebidos nos terminas [67-99890-8818; 67-996209006; 67998360940; 67-998785208; 67998911157; 67-996455968] durante o período de 01/06/2016 a 01/06/2017, devendo constar a hora da ligação ou torpedo, o tempo de ligação ou torpedo, a localização geográfica das respectivas chamadas ou torpedos e os dados cadastrais de todos os interlocutores”.

Afirma que a autoridade policial recebeu tal informação em sua completude e o Parquet também teria tido acesso ao conteúdo obtido por esse meio de prova. Entretanto, à defesa foi sonegado o acesso a parte do conteúdo apurado.

Narra que a defesa pugnou pela conversão do feito em diligência para que fosse requisitada a informação prestada pela Operadora Vivo S/A, em atenção ao Ofício GJ 009/2019, expedido nos autos de no 0001375- 48.2017.403.6005, quanto à quebra dos sigilos telemático e telefônico dos investigados ali ordenadas, abrindo-se nova vista defensiva para fins do quanto resguarda o artigo 55 da Lei 11.343/06.

Argumenta que a autoridade impetrada reconheceu a omissão e requereu o reenvio do ofício à operadora. Contudo, apesar da decisão, não houve o seu cumprimento, tendo apenas o Departamento da Polícia Federal, na data de 21.05.2019, apresentado uma mídia, na qual não há mensagens de texto, de e-mail ou qualquer troca de dados provenientes da internet ou mesmo dados cadastrais dos interlocutores.

Diante disso, a defesa teria suscitado preliminar específica de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e devido processo legal, pois o paciente está se defendendo apenas com acesso a parte do material efetivamente coligido ao feito na fase sigilosa da investigação.

A autoridade impetrada afastou a preliminar suscitada, mas acolheu parcialmente o pedido de complementação das informações apresentadas, determinando a expedição de novo ofício à Operadora Vivo para que, no prazo de 10 dias, “forneça os dados cadastrais de todos os interlocutores que mantiveram comunicação com os terminais em relação aos quais houve a quebra de sigilo telefônico”. Quanto à necessidade de juntada de mensagens de texto, e-mail e qualquer troca de dados provenientes da internet, foi determinado só o registro histórico de tais dados, que constariam na resposta de fl. 360.

Ressalta que, mesmo sem a obtenção dos dados, a autoridade coatora teria designado audiência de instrução e julgamento.

Suscita ilegalidade na obrigação do paciente oferecer defesa prévia sem o acesso a todo o material obtido na quebra de sigilo de dados telefônico e telemático. Também considera existir ilegalidade no indeferimento do pedido defensivo de se expedir novo ofício à Operadora Vivo S/A nos exatos termos daquilo que se decretou na medida cautelar de no 001375-48.2017.403.6005.

Em face de tais teses, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, de forma que o feito deve ser anulado a partir da decisão que indeferiu o pedido de conversão do processo em diligência (decisão de fls. 843), renovando-se o prazo para o oferecimento de defesa prévia.

Com o reconhecimento da referida nulidade, seria caso de reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e, consequentemente, a prisão do paciente deveria ser relaxada.

Discorre sobre sua tese e requer a concessão de liminar, para que seja suspenso o curso da ação penal de no 0000258-51.2019.4.03.6005, até o final julgamento deste writ, devendo ser reconhecido ainda o excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o paciente está preso desde o dia 24/01/2019, com base em decisão desprovida de contemporaneidade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que o feito seja anulado a partir de decisão que indeferiu o pedido da defesa, sendo renovado o prazo para apresentação de defesa prévia e, como consequência, seja relaxada a prisão do paciente.

A liminar restou indeferida, conforme decisão de ID 107386712.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 107845164).

O Parquet, representado pelo Exmo. Procurador Regional da República Vinícius Fernando Alves Fermino, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 107868668).

É o Relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5030411-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: PAULO CEZAR TAVARES

IMPETRANTE: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS9632-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De acordo com o que consta dos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática do delito do artigo 35, caput, c/c artigo 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006. Foi, ainda, denunciado, por duas vezes, pela prática, em tese, do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei de Drogas.

A inicial acusatória (ID 107372413) narra, em síntese, três fatos em desfavor do paciente, in verbis:

“Fato 01: Ao menos desde outubro de 2016, com núcleo na cidade de Ponta Porã/MS e ramificação em outras cidades do Estado de Mato Grosso do Sul, EDMIR BRAGA ARCANJO, EGMAR FERREIRA ARCANJO, FRANCISCO CORONEL DA COSTA, JUAREZ DA CRUZ SANTANA FILHO, PAULO CEZAR TAVARES e RENATO ADRIANO GONÇALVES ARDEVINO, dolosamente e ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si, para o fim de praticar o crime de tráfico transnacional de drogas.

Fato 02: Em ocasião anterior e no dia 01/12/2016, EDEMIR BRAGA ARCANJO, FRANCISCO CORONEL DA COSTA e PAULO CEZAR TAVARES, dolosamente e ciente da ilicitude de suas condutas, em unidade de desígnios, concorreram para a importação e transporte de 63,4kg (sessenta e três quilos e quatrocentos gramas) de cocaína, oriunda do Paraguai, sem autorização legal ou regulamentar.

Fato 03: Em ocasião anterior e no dia 15/03/2017, FRANCISCO CORONEL DA COSTA, JUAREZ DA CRUZ SANTANA FILHO e PAULO CEZAR TAVARES, dolosamente e ciente da ilicitude de suas condutas, em unidade de desígnios, concorreram para a importação e transporte de 31,7 kg (trinta e um quilos e setecentos gramas) de cocaína, oriunda do Paraguai, sem autorização legal ou regulamentar”.

A defesa do paciente então formulou pedido de conversão do feito em diligência, sob alegação de cerceamento de defesa, em face da ausência de juntada de toda a documentação investigatória.

O pedido restou indeferido pela autoridade impetrada. Contudo, como a Operadora de Telefonia deixou de responder à solicitação judicial, houve a determinação de reenvio do Ofício GJ 009/2019, cuja resposta deveria ser, posteriormente, anexada à ação penal (ID 107372416).

Houve o oferecimento de defesa preliminar, em que foi suscitada a questão de nulidade do feito por cerceamento de defesa.

Em face de tal alegação, a autoridade ora impetrada proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Inicialmente, quanto à nulidade do processo, o pleito não merece prosperar, uma vez que inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do acusado, já que todos os elementos que embasam a denúncia em seu desfavor estão devidamente coligidos ao feito.

Em assim sendo, as informações referentes à quebra do sigilo telefônico não se revelam imprescindíveis para o devido processamento da causa, e para que o acusado apresente a sua versão aos fatos a si imputados.

Desta forma, não de se falar em postergação da defesa para momento posterior à apresentação dos dados requeridos por meio da quebra de sigilo telefônico, inexistindo óbice para que a resposta seja posteriormente complementada, tão logo juntada aos autos as informações requeridas.

No que pertine à necessidade de complementação das informações apresentadas por meio da mídia de fl. 360, assiste parcial razão ao acusado, tendo em vista que, de fato, não foram apresentados os dados cadastrais dos interlocutores dos terminais sob os quais houve a quebra de sigilo, o que é um elemento importante para confirmar o eventual vínculo entre os réus.

Em relação à necessidade de lacre da resposta; informações sobre quem teve acesso à ordem judicial; e as datas da operacionalização da medida não são mais informações relevantes ao processo, pois estão vinculadas à necessidade de se preservar o sigilo, que não mais subsiste neste feito.

As medidas, ademais, não representam qualquer prejuízo ou impedimento à ampla defesa dos acusados, tratando-se de mera irregularidade não passível de macular o processo.

No que concerne a necessidade de juntada de "mensagens de texto, email e qualquer troca de dados provenientes da internet", como bem ressalta o órgão ministerial, fora determinado tão somente o registro histórico de tais dados, já constantes na resposta de fl. 360.

Posto isto, acolho em parte o pedido da defesa de PAULO CESAR TAVARES, tão somente para determinar a expedição de novo ofício à Operadora Vivo para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça os dados cadastrais de todos os interlocutores que mantiveram comunicação com os terminais em relação aos quais houve a quebra de sigilo telefônico.

Com a resposta, dê-se vista às partes para manifestação em 10 dias.

Quanto à alegação de excesso de prazo, o pleito também não deve ser acolhido. Com efeito, o processo tem tido o seu regular trâmite dentro das peculiaridades que lhe são inerentes.

Ao que se denota, trata-se de processo que envolve 06 (seis) réus, situados em diferentes localidades, a demandar a expedição de cartas precatórias, o que naturalmente atrasa o andamento do processo.

Afere-se também que a própria defesa de PAULO CESAR TAVARES colaborou para o retardo do curso do processo, já que deixou de apresentar resposta à acusação no prazo legal estabelecido, ensejando a necessidade de nova intimação do juízo para cumprimento do ato.

Quanto ao andamento do feito, constata-se que: (i) o acusado foi preso em 17/01/2019; (ii) a denúncia foi oferecida em 28/02/2019 e recebida no mesmo dia; (iii) os réus foram citados em 20/03/2019, 25/03/2019 e 07/07/2019, e apresentaram resposta à acusação em 12/06/2019, 02/07/2019, 15/07/2019, 25/07/2019, 07/08/2019, 06/09/2019, respectivamente.

Assim, inexiste manifesta desproporcionalidade a ensejar relaxamento da prisão provisória decretada. Registre-se que os elementos constantes dos autos dão conta da possível atuação criminosa do acusado nos delitos imputados, sendo o seu cárcere cautelar imprescindível para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Superado este ponto, tem-se que não é o caso de absolvição sumária dos acusados, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal. Determino, pois, o regular andamento do processo.

Providencie a Secretaria a designação de audiência em data compatível com a pauta deste juízo para oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus.

Às providências e intimações necessárias”.

A autoridade impetrada indeferiu o pleito de suspensão do processo, o que decorreria do atendimento dos pedidos da defesa, até a vinda dos documentos requeridos à operadora Vivo por entender desnecessária tal medida, já que tais documentos não são imprescindíveis para que os réus se defendam dos fatos narrados na denúncia.

E, além disso, apesar das alegações do impetrante, o juízo a quo não violou a possibilidade do paciente de exercer a sua defesa. Ao contrário, determinou em mais de uma ocasião a expedição de ofício à Operadora Vivo para que todas as informações fossem juntadas à ação penal.

É importante, ainda, mencionar que cabe ao magistrado a missão de presidir o processo e decidir sobre a oportunidade e conveniência das diligências requeridas, devendo evitar a prática de atos processuais inúteis, que venham a procrastinar o feito, retardando a prestação da tutela jurisdicional requerida e bem assim zelar pela celeridade do julgamento.

Dessa forma, pelo princípio do livre convencimento motivado, o Magistrado pode indeferir providências que considere protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

No mesmo sentido, vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. PEDOFILIA. ART. 241 DO ECA. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 400, § 1, CPP. NULIDADE AFASTADA.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Embora até admissível fosse a oitiva de quem pudesse esclarecer aspectos técnicos da publicidade de conteúdo pela rede mundial de computadores, porque tema relacionado ao fato criminoso, o indeferimento teve como fundamento também compreensível a desnecessidade dessa oitiva, inclusive tornando certo o magistrado que pode ser juntado parecer técnico.

3. Permitida a obtenção da prova por outros meios, não há como alegar-se prejuízo pela denegação da oitiva de testemunha.

4. Possível é o indeferimento da oitiva de testemunha ante justificação de sua irrelevância, impertinência ou caráter protelatório (art. 400, §1o, CPP).

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 293.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 1.o, INCISO I, ALÍNEA A, C.C. O § 4.o, INCISOS I E II, TODOS DA LEI N.o 9.455/97. INDEFERIMENTO DE PERÍCIAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. SIMULAÇÃO DOS FATOS. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. ART. 184, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao sistema de valoração das provas , o legislador brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz, ao extrair a sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, decide a causa de acordo com o seu livre convencimento, em decisão devidamente fundamentada.

2. Não ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses em que o Juiz reputa suficientes as provas já colhidas durante a instrução. O Julgador não está obrigado a realizar outras provas com a finalidade de melhor esclarecer a tese defensiva do Réu, quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tenha encontrado elementos probatórios suficientes para a sua convicção. Precedentes desta Corte.

3. No caso, o Magistrado singular indeferiu fundamentadamente os pedidos da Defesa, considerada a desnecessidade da realização de novas provas para a busca da verdade real. Se o Juiz monocrático não constatou a necessidade da realização de novas diligências além daquelas já produzidas na fase inquisitorial para a formação de seu convencimento, não ocorre cerceamento de defesa.

4. Quando as provas requeridas forem desnecessárias ou inconvenientes ao deslinde da causa, devem ser indeferidas, nos exatos termos do art. 184, do Código de Processo Penal, o qual prevê que, "[s]alvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade".

5. Recurso desprovido (RHC 30.253/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 10/10/2013).

E, de acordo com a decisão ora impugnada, o magistrado de primeiro grau ressaltou que não existiria qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório do paciente, uma vez que os elementos que fundamentam a inicial acusatória já estariam devidamente juntados aos autos. Assim, as informações acerca da quebra do sigilo telefônico não se mostrariam imprescindíveis ao desenvolvimento regular do processo e nem para a defesa dos acusados no processo.

Em acréscimo, a impetração não logrou êxito em demonstrar, a priori, o efetivo prejuízo que os documentos faltantes acarretaram à defesa do paciente. Ao contrário, a prova objetivada pelos impetrantes aparenta servir à acusação e sua ausência, em tese, beneficiaria a defesa, ao invés de prejudicá-la.

A incursão no tema da necessidade da realização de provas é, a princípio, inviável de ser operada na estreita via do habeas corpus, pois aqui se veda a perquirição aprofundada de elementos probatórios.

Deveras, é forçoso convir que, salvo hipóteses excepcionais - não constada de plano, em uma análise perfunctória, própria do presente momento processual - não cabe ao E. Tribunal substituir o juízo natural da causa na análise da necessidade da produção probatória, sob pena de usurpação de competência e ofensa ao princípio e garantia constitucionais do juiz natural.

Nesse contexto, afasto o pedido de suspensão da ação penal de no 0000258-51.2019.4.03.6005, bem como de reconhecimento de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de conversão do processo em diligência.

No mesmo sentido, também deixo de acolher o pleito de excesso de prazo.

O Código de Processo Penal não estabelece um prazo rígido para a entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu na prisão.

Não há uma definição unívoca quanto ao que seja razoável duração de um processo. É certo que tal conceito deve ser aferido, com cautela, no caso concreto, levando-se em conta peculiaridades de cada hipótese.

De acordo com os documentos juntados à impetração, constata-se que houve regular andamento da instrução criminal, principalmente se considerarmos que o processo envolve seis réus, “situados em diferentes localidades, a demandar a expedição de cartas precatórias, o que naturalmente atrasa o andamento do processo”.

Além disso, a autoridade impetrada também relatou que a defesa do paciente contribuiu para o retardo do feito, ao não apresentar resposta à acusação no prazo legal, tendo que ser realizada nova intimação para a realização do ato.

Assim, in casu, não se verifica o alegado excesso de prazo sustentado pelo impetrante. Ao contrário, já houve, inclusive a designação de audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório do paciente, conforme documento de ID 107373035 e informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 107845164).

Nesse diapasão, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática do delito do artigo 35, caput, c/c artigo 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006. Foi, ainda, denunciado, por duas vezes, pela prática, em tese, do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei de Drogas.

2. A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa não se sustenta.

3. Apesar das alegações do impetrante, o juízo a quo não violou a possibilidade do paciente de exercer a sua defesa. Ao contrário, determinou em mais de uma ocasião a expedição de ofício à Operadora Vivo para que todas as informações fossem juntadas à ação penal.

4. Além disso, cabe ao magistrado a missão de presidir o processo e decidir sobre a oportunidade e conveniência das diligências requeridas, devendo evitar a prática de atos processuais inúteis, que venham a procrastinar o feito, retardando a prestação da tutela jurisdicional requerida e bem assim zelar pela celeridade do julgamento.

5. E, de acordo com a decisão ora impugnada, o magistrado de primeiro grau ressaltou que não existiria qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório do paciente, uma vez que os elementos que fundamentam a inicial acusatória já estariam devidamente juntados aos autos.

6. A incursão no tema da necessidade da realização de provas é, a princípio, inviável de ser operada na estreita via do habeas corpus, pois aqui se veda a perquirição aprofundada de elementos probatórios.

7. A alegação de excesso de prazo também resta afastada.

8. Constrangimento ilegal não configurado.

9. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.